Tribunal: TJES
Processo: 0001088-42.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001088-42.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANADA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço essencial, inclusive na forma de concessão do serviço público, é responsável, independentemente da demonstração de culpa, pelos vícios apresentados decorrentes do fornecimento, devendo observar a sua segurança, adequação e eficiência, além da continuidade da prestação.

II.
Na forma do artigo 91, do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa extraordinária para o ajuizamento de Ação Civil de natureza coletiva objetivando a reparação dos danos causados a determinada coletividade em decorrência da prestação de serviço público de forma defeituosa.

III.
Na hipótese, restou fartamente demonstrado que durante o período de compreendido entre 12 e 25 de outubro de 2017, houve fornecimento de água com aspecto e odor não compatível com a qualidade esperada à população do Município de Santa Maria de Jetibá, encontrando-se comprovada a falha perante os inúmeros relatos colhidos em sede de Inquérito Civil promovido pela Promotoria de Justiça, bem como, ante a explicitação do problema ocorrido pela própria Recorrente, admitindo o fornecimento de água nas condições relatadas na Petição Inicial, pelas reclamações direcionadas pelos usuários do sistema de abastecimento de água com coloração e odor incompatíveis com a utilização, consoante se verifica, inclusive, das imagens colacionadas à Petição Inicial.

IV.
Em sede de Contestação, a Recorrente comprovou que diante dos problemas reportados, se viu obrigada a efetuar descargas desprezando a água direcionada ao fornecimento com essas qualidades, tendo, ainda, efetuado, após as reclamações se iniciarem, a substituição do produto utilizado para atuar na coloração e na composição da água captada, o que também revela que o problema poderia ter sido evitado.

V.
Consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado. O dano, portanto, decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do prejuízo individual sofrido. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade.
Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012” (STJ - REsp n. 1.820.000/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019)

VI.
Com relação a mensuração dos danos morais coletivos arbitrados em primeiro grau de jurisdição, não verifico discrepância quando avaliado sob a ótica de critérios pautados pela razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que somente no mês em que a Recorrente verificou o vício no fornecimento de água (Outubro de 2017), houve arrecadação do valor de R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais) naquele Município, conforme ofício acostado à fl. 47, sendo de destacar, outrossim, que o capital social da Empresa Recorrente supera R$ 2,1 (dois vírgula um) bilhões de reais.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 4650637 - págs. 06/11), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais para
“CONDENAR a parte requerida, de forma genérica, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos consumidores atingidos pelo fornecimento de água imprópria para o consumo no período de 12/10/2017 a 25/10/2017, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Além disso, CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais coletivos, em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 1.921/2016), no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários.
”

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em apertada síntese, que:
(I)
é incontroversa a qualidade de potabilidade da água fornecida aos consumidores do Município de Santa Maria de Jetibá, no período de 12 a 25 de outubro de 2017;
(II)
a despeito de reclamações de consumidores a respeito das características físicas da água fornecida, mais especificamente em relação à cor, não restou colocado em risco a saúde dos usuários;
(III)
“
o agente causador desta anomalia foi o ferro dissolvido na água bruta, que apesar da água tratada apresentar valores dentro do padrão na ETA, no decorrer do tempo o mesmo reagiu de forma lenta com o cloro residual e provocava a coloração amarelada na água distribuída
”;
(IV)
“
visando corrigir esta alteração provocada por fator externo em razão da grande redução no volume disponível de água para captação do Rio São Sebastião, foram realizadas descargas na rede de distribuição, procedimento padrão de boas práticas operacionais, visando descartar a água presente na rede e que porventura estivesse com a característica física alterada.
”;
(V)
“
com o intuito de garantir a tratabilidade e qualidade da água produzida foram feitas adequações no processo de tratamento, com a substituição do produto químico utilizado no processo (substituiu o Sulfato de Alumínio para PAC - Policloreto de Alumínio) além de demais procedimentos que puderam dar maior segurança ao processo
”;
(VI)
“
desde a implementação das medidas corretivas, não houve mais anomalias de cor no período apurado após este evento. Também, após o evento de 2017, foram registradas apenas 04 (quatro reclamações ao longo de 2019 e em 2019 nenhuma reclamação foi registrada)
”.

Destaca, diante desse fundamentos, não restar preenchido o nexo de causalidade para os fins de caracterizar o dever de indenização coletiva por danos morais e materiais, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Na hipótese, o Juízo
a quo
houve por bem reconhecer a procedência dos pedidos exordiais, considerando a comprovação do vício no fornecimento do serviço público essencial, diante de inúmeros denúncias e reclamações formuladas por Munícipes levadas a efeito na sede da Promotoria de Justiça da Comarca, reconhecendo, assim, o dever genérico de indenizar por danos materiais, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por cada prejudicado, bem como, reputando a existência de danos morais coletivos, fixando-os no equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com efeito, nos termos do artigo 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço essencial, inclusive na forma de concessão do serviço público, é responsável, independentemente da demonstração de culpa, pelos vícios apresentados decorrentes do fornecimento, devendo observar a sua segurança, adequação e eficiência, além da continuidade,
in litteris:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Oportuno e relevante ressaltar, outrossim, que o Ministério Público ostenta legitimidade ativa extraordinária para o ajuizamento de Ação Civil de natureza coletiva objetivando a reparação dos danos causados a determinada coletividade,
in litteris:

“
Art. 91.
Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 95.
Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.”

Na hipótese, restou fartamente demonstrado que durante o período de compreendido entre 12 e 25 de outubro de 2017, houve fornecimento de água com aspecto e odor não compatíveis com a qualidade esperada, senão vejamos das transcrições de reclamações inseridas na Petição Inicial da Ação Civil Pública, apuradas em sede de Inquérito Civil Público pela Órgão Ministerial,
in litteris:

“Na Manifestação OUV2017010666 (fls. 29), de 25/10/2017, o noticiante relata que “
há 15 dias a água que recebemos em nossas casas está muito amarela e com odor forte e manchando roupas.
”

Na Manifestação OUV2017010366, de 18/10/2017, o noticiante disse que “há vários dias a água que chega em nossas casas está com cheiro muito forte de cloro, impossível de fazer comida e café, até mesmo lavar as roupas, pois as mesas devido a água amarelada está manchando as roupas, há vários relatos de outras pessoas na mesma situação.

Na manifestação OUV2017010898, de 12/11/2017, o noticiante colocou que “
há um mês atrás (12/10/2017) estávamos com a água totalmente amarela e com odor forte. Ficamos nessa situação vários dias e a Empresa dizendo que estava tudo certo. Mas era visível que não
.”

Por conseguinte, considerando os relatos dos Munícipes, bem como, ante a explicitação do problema ocorrido pela própria Recorrente, em sede de Contestação, admitindo o fornecimento de água nas condições relatadas na Petição Inicial, pelas reclamações direcionadas a partir dos usuários do sistema de abastecimento de água, com coloração e odor incompatíveis com a utilização, consoante se verifica, inclusive, das imagens colacionadas à Petição Inicial, é possível constatar a falha da prestação do serviço.

Denota-se, outrossim, que em sede de Contestação a Recorrente comprovou que diante dos problemas reportados, se viu obrigada a
efetuar descargas desprezando a água direcionada ao fornecimento com essas qualidades
, bem como,
tendo efetuado, após as reclamações se iniciarem, a substituição do produto utilizado para atuar na coloração e na composição da água captada
, o que também revela que o problema poderia ter sido evitado,
in litteris:

“Após análise, identificou-se elevação da concentração de Ferro na água do manancial, podendo a sua passagem pelo tratamento, provocar alterações na cor da água, que pelo tempo de contato do cloro residual e a água tratada, não foi percebida no ETA, com esta percepção apenas na rede de distribuição, mas gerando as reclamações dos clientes, o ferro dissolvido causa um aspecto de cor alaranjada na água mas não é fator de risco sanitário aos consumidores [...]

Com o intuito de garantir a tratabilidade da água produzida foram feitas adequações no processo de tratamento, com a substituição do produto químico utilizado no processo (substituiu o Sulfato de Alumínio para PAC - Policloreto de Alumínio), além de demais procedimento que puderam dar maior segurança ao processo.”

Diante do contexto dos autos, verifico, nos mesmo moldes que o Juízo de Primeiro Grau, a comprovação de fornecimento do serviço público defeituoso pela Recorrente aos Munícipes de Santa Maria de Jetibá abastecidos com o sistema de água ofertado pela Recorrente, apto a autorizar a responsabilização cível de forma genérica, nos termos do artigo 22 c/c 95, do Código de Defesa do Consumidor, retro explicitados.

A propósito, não se afigura outra a jurisprudência Pátria em casos análogos aos Presentes,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. COPASA. REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988, a responsabilidade da Administração Pública e, consequentemente, das concessionárias de serviço público, é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, a despeito de alegação e demonstração nos autos que a ocorrência de fenômeno natural, consistente no aumento de algas azuis no manancial de abastecimento, tenha ensejado a tomada de providências específicas no tratamento da água, ocasionando utilização de produtos químicos em quantidade superior à comumente utilizada -
Enquanto concessionária do serviço de abastecimento de água no Estado de Minas Gerais, a requerida tem a responsabilidade de distribuir água em condições de uso à população, ficando também sob sua responsabilidade a adoção de procedimentos para o tratamento da água de forma a conferir-lhe potabilidade - Conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1502967/RS, "O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais"
- A quantificação do dano moral coletivo deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em val or irrisório - Indevida a condenação em danos materiais e morais aos consumidores, individualmente considerados, tendo em vista a ausência de produção de prova específica nesse sentido - Primeiro apelo parcialmente provido e segundo apelo desprovido. (v.v.) EMENTA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONTAMINADA. EXCESSO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO DO VALOR - Em se tratando de indenização por dano moral, cabe ao juiz determinar o seu valor, definindo-lhe os parâmetros e fixando o montante de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - O MM. Juiz, a meu ver, ao arbitrar o montante da indenização pelos danos morais coletivos (ou sociais), atendeu a esses parâmetros.
(
TJ-MG
- AC: 00083418020138130144 Carmo do Rio Claro, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 16/05/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2019)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANADA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1
. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe para obrigar a ora recorrente a fornecer serviço regular de abastecimento de água potável encanada para a população do Município de Frei Paulo e dos seus povoados, inclusive com a realização de obras de ampliação da rede de abastecimento, tornando tal serviço adequado e eficiente, além de condená-la em danos morais coletivos.

2.
Em primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelação da concessionária de serviço público foi provida apenas para ampliar o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas.

3.
A suscitada ofensa constitucional não merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

4.
Acertado o reconhecimento pelo Tribunal a quo do dano moral coletivo. A lesão de interesses transindividuais atinge não apenas a esfera jurídica de titulares de direito individualmente considerados, como também compromete bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de interesse social qualificado.

6.

A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado. O dano, portanto, decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do prejuízo individual sofrido.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade.
Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012

8.
No tocante ao pleito de redução da quantia fixada a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de tais valores somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.

A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

9.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.820.000/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Por sua vez, com relação a mensuração dos danos morais coletivos arbitrados em Primeiro Grau de Jurisdição, não verifico discrepância quando avaliado sob a ótica de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que somente no mês em que a Recorrente verificou o vício no fornecimento de água, houve arrecadação do valor de R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais) naquele Município a título de pagamento pelos consumidores do serviço de distribuição de água, sendo de destacar, outrossim, que o capital social da Empresa Recorrente se aproxima de R$ 2,1 (dois vírgula um bilhões de reais), conforme consta de seu Contrato Social disponibilizado em sítio eletrônico.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença de Primeiro Grau, não sendo caso e majoração da verba honorária de sucumbência, ante a inexistência de sua fixação na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.